Tribunal: TJES
Processo: 5013748-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Licenças
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013748-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL CONTRA PLATAFORMA DE CLASSIFICADOS ONLINE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE TERCEIRO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES em razão de reclamação apresentada por consumidor, relativa a não recebimento de produto adquirido por meio da plataforma OLX. A empresa apelante sustenta ausência de responsabilidade, por não integrar a cadeia de fornecimento nem intermediar a negociação, atuando exclusivamente como provedora de aplicações de internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de dialeticidade recursal para conhecimento do recurso de apelação; (ii) estabelecer se a empresa apelante pode ser responsabilizada administrativamente por ato de terceiro que utilizou sua plataforma para lesar consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais evidenciam impugnação específica aos fundamentos da sentença, permitindo identificar o pedido de reforma e os argumentos que o embasam, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada.

4. No caso concreto, a atuação da empresa OLX se restringiu à disponibilização de espaço virtual para anúncios de terceiros, sem qualquer ingerência, intermediação ou participação direta nas negociações realizadas entre usuários da plataforma.

5. A prova constante nos autos comprova que a transação entre consumidor e anunciante foi realizada diretamente entre as partes, com pagamento direcionado também diretamente a terceiro e sem envolvimento da plataforma, o que afasta sua responsabilidade.

6. A aplicação da multa administrativa com base em suposta infração consumerista se revela nula, pois carece de motivação idônea, violando a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos da petição inicial não impede o conhecimento da apelação se presente a impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A plataforma digital que atua como mera página de classificados, sem intermediação ou participação na negociação, não pode ser responsabilizada administrativamente por infração cometida por terceiros.

3. É nulo o ato administrativo sancionador desprovido de motivação idônea, quando demonstrada a inexistência de vínculo da autuada com a infração atribuída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LIV; CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.836.349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; TJES, Apelação Cível n. 0001324-66.2014.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível n. 1013321-74.2021.8.26.0576, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2022; TJES, Apelação Cível n. 0002615-90.2018.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reiterar as alegações ventiladas na petição inicial.

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, calcados na nulidade do ato administrativo, diante da ausência de participação da apelante na infração à norma consumerista que deu ensejo à aplicação de multa administrativa pelo PROCON municipal.

Daí porque reputo pela existência de diálogo com o
decisum
objurgado, sendo de rigor a rejeição da preliminar, nos termos da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON VITÓRIA e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, visando à desconstituição de multa administrativa aplicada em decorrência de reclamação formulada por consumidor, julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a legalidade da penalidade imposta.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a negociação objeto da reclamação ocorreu entre o consumidor e terceiro, sendo a OLX uma plataforma de “classificados” online; (ii) a apelante atua como mera provedora de aplicações de internet, não podendo ser considerada fornecedora, pois não participou da cadeia de consumo nem realizou intermediação comercial entre usuários; (iii) não há responsabilidade da OLX pelo conteúdo publicado por terceiros, nos termos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), sendo incabível a penalização por conduta alheia; (iv) a penalidade imposta é desproporcional e desarrazoada, violando os princípios que regem a Administração Pública, além de ignorar a inexistência de má-fé e a inexistência de sanções anteriores contra a empresa.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Isso porque não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de infração às normas consumeristas por parte da empresa apelante, a justificar a imposição da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, devendo, por consequência, ser reformada a r. sentença de improcedência para acolher o pedido de anulação da multa.

Saliente-se, para tanto, que, como cediço, “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a
reavaliação do mérito administrativo
tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Nessa esteira, reconhece-se a possibilidade de que se examinem os motivos do ato administrativo explicitados (motivação), que, se inexistentes, implicam a nulidade do ato,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – NEGATIVA DE DESISTÊNCIA DE COMPRA NO PRAZO DE 7 DIAS – PROVA EM CONTRÁRIO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”
. 2 . Extrai-se das cópias dos autos do processo administrativo, especificamente do documento de fls. 119, que a Apelada efetuou o cancelamento da compra realizada pela consumidora e, inclusive, comunicou à operadora de cartão de crédito acerca da necessidade do estorno. 3. Extrai-se das cópias dos autos do processo administrativo, especificamente do documento de fls . 119, que a Apelada efetuou o cancelamento da compra realizada pela consumidora e, inclusive, comunicou à operadora de cartão de crédito acerca da necessidade do estorno. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001324-66.2014.8 .08.0024, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível)

In casu
, a aplicação de multa administrativa em desfavor da apelante pelo PROCON municipal decorreu de reclamação noticiada pelo consumidor no ano de 2015, em virtude de ter adquirido produto pela plataforma, que, todavia, não foi entregue.

Diante da ausência de êxito na tentativa de contato com o anunciante, dirigiu-se ao órgão de defesa do consumidor, o qual instaurou o processo administrativo nº 32.002.001.19-0004363, culminando na aplicação de sanção pecuniária no montante de R$ 12.131,45 à plataforma de classificados online OLX, ora recorrente.

Ocorre que a documentação colacionada aos autos comprova que a transação negocial se desenvolveu de maneira direta entre vendedor e comprador-consumidor, sem qualquer intermediação ou ingerência da OLX, conforme demonstram os e-mails de fls. 6/16 (id. 12745725).

O comprovante de pagamento direcionado a terceiro também corrobora a ausência de vínculo jurídico ou comercial entre o consumidor e a plataforma, tendo o envio do produto ficado também sob responsabilidade direta do vendedor, sem atuação direta ou indireta da plataforma OLX.

Assim, considerando-se não ter havido intermediação ou participação da plataforma na negociação entre anunciante e consumidor, não se caracteriza a sua inserção na cadeia de fornecimento, restringindo-se à condição de mera página de classificados.

Daí porque não se faz possível reconhecer a existência de prática infrativa às normas do consumidor hábeis a legitimar a sanção imposta, conforme reconhece a jurisprudência pátria em casos análogos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA PLATAFORMA "OLX". FRAUDE COMETIDA PELO SUPOSTO FORNECEDOR. SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE ATUOU COMO MERO SITE DE CLASSIFICADOS, DISPONIBILIZANDO A BUSCA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NA INTERNET, SEM QUALQUER INTERMEDIAÇÃO NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em saber se a sociedade empresarial que disponibiliza espaço para anúncios virtuais de mercadorias e serviços (no caso, a plataforma "OLX") faz parte da cadeia de consumo e, portanto, deverá ser responsabilizada por eventuais fraudes cometidas pelos usuários. 2.
A relação da pessoa com o provedor de busca de mercadorias à venda na internet sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço prestado seja gratuito, por se tratar de nítida relação de consumo, com lucro, direto ou indireto, do fornecedor
. 3.
Não obstante a evidente relação de consumo existente, a sociedade recorrida responsável pela plataforma de anúncios "OLX", no presente caso, atuou como mera página eletrônica de "classificados", não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato eletrônico firmado entre seus usuários ou por eventual fraude cometida, pois não realizou qualquer intermediação dos negócios jurídicos celebrados na respectiva plataforma, visto que as contratações de produtos ou serviços foram realizadas diretamente entre o fornecedor e o consumidor
. 4. Ademais, na hipótese, os autores, a pretexto de adquirirem um veículo "0 km", por meio da plataforma online "OLX", efetuaram o depósito de parte do valor na conta de pessoa física desconhecida, sem diligenciar junto à respectiva concessionária acerca da veracidade da transação, circunstância que caracteriza nítida culpa exclusiva da vítima e de terceiros, apta a afastar eventual responsabilidade do fornecedor. 5. Recurso especial desprovido. (
STJ
, REsp n. 1.836.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022)

APELAÇÃO CÍVEL . GOLPE DA CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OLX . ATUAÇÃO COMO MERA PÁGINA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. NÃO PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO. CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO . DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O instituto da inversão do ônus da prova não é aplicável de modo automático em favor do consumidor . Inexiste, nos autos, verossimilhança das alegações da apelante, posto que os fatos apresentados são insuficientes, por si, para deduzir a existência de qualquer responsabilidade dela sobre o fato negociado entre o fornecedor anunciante e o consumidor, que inclusive ocorreram fora da plataforma da apelada. Tampouco há que se falar em melhor condição técnica, já que requerida para encontrar os apelados sem dados conhecido, mas previamente à sentença foi homologada a desistência do autor quanto a deles. 2.
À plataforma de anúncio não é imposta a responsabilidade sobre o descumprimento os anúncios lançados se as tratativas entre as partes e o pagamento do negócio ocorreu fora dela, pois ausente a sua intermediação para a concretização do negócio jurídico das partes
. 3.
Constatado que a contratação e o pagamento diretamente com o suposto fornecedor, sem intermediação da plataforma OLX em qualquer ponto da negociação, a ela não pode ser conferida responsabilidade sobre o golpe cometido, porquanto funcionou como mera página de classificados
. 4. Não há responsabilização da administradora de consórcios apelada, vez que os criminosos somente usaram o nome da empresa para dar um pressuposto de autoridade e confiança ao golpe. Entretanto, não demonstrou-se a participação da empresa ou seus prepostos para a concretização do dano. 5. A pessoa que recebe o dinheiro havido de golpe, ainda que não tenha participado ativamente de outras partes do esquema criminoso, possui responsabilidade sobre o ato, posto que contribuiu de forma decisiva para a concretização do delito que gerou a perda de dinheiro do apelante, de modo que existe a necessidade da sua devolução integral. 6 . Recurso conhecido e provido parcialmente. (
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0002615-90 .2018.8.08.0047, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de inépcia recursal afastada. Observância ao princípio da dialeticidade. Mérito.
Anúncio no site OLX. Empresa ré que apenas disponibiliza plataforma de anúncio de veículos automotores. Negociação e pagamento realizados diretamente entre comprador e vendedor, sem qualquer participação da ré. Inexistência de defeito no serviço prestado, isto é, oferecimento de espaço virtual para anúncio de produtos à venda
. Ademais, culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Hipótese de excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, do CDC). Danos morais não configurados. Autor que contribuiu para os danos que suportou. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; Apelação Cível 1013321-74.2021.8.26.0576; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposto por BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade da penalidade administrativa imposta à apelante, ante a ausência de participação/responsabilidade sua na relação de consumo que originou a reclamação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente,
CONDENO
o requerido ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 11% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho empreendido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)